Tribunal: TJES
Processo: 5000854-62.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-62.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA FERREIRA NOBRE
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000854-62.2023.8.08.0014

RECTE.:
VALDINEIA FERREIRA NOBRE

RECDO.:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que comprou uma Televisão LED SMART, de 60 polegadas, em definição 4K, da marca LG, pelo valor de R$ 3.499,00. Aduz que após pouco mais de 01 ano de uso, o aparelho apresentou problema no display, oportunidade em que o levou à autorizada e orçou o reparo no valor de R$ 2.440,00, sendo informada de que o produto não estava mais no período de garantia. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago pelo aparelho de televisão, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5137959), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo bem defeituoso, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5137964, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5137957
) dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Nesta oportunidade, importante apenas complementar a fundamentação constante na sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Destaco que, no caso presente, entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

Observo, da leitura das provas colacionadas aos autos, que não há qualquer evidência que comprove a contratação do seguro garantia estendida pela consumidora, fato que seria de fácil comprovação mediante a apresentação de nota fiscal de compra do seguro, ou mesmo da sua apólice, o que não ocorreu no caso presente. Saliento que, na nota fiscal apresentada ao ID. 5137730, não há a indicação de contratação, pela parte autora, da garantia estendida, mas apenas da compra da televisão.

A autora, ora recorrente, também deixou de apresentar qualquer prova técnica atestando o vício, apenas juntando à inicial acusatória diversas fotos da TV avariada (ID. 5137936) e troca de mensagens junto à empresa LG e ao técnico responsável pela análise do produto. Todavia, entendo que tais documentos são apenas indícios, não servindo como meio de prova do direito alegado.

Também não se presta à confirmação da existência de vício oculto no produto o orçamento para troca do display da televisão, apresentado ao ID. 5137937; isto porque, após 01 ano de uso, é possível que o aparelho comece a apresentar defeitos, a depender da forma de uso e conservação do produto. Importa dizer que é comum e normal que bens duráveis, mesmo dentro de sua vida útil, necessitem de manutenção; não é outra, a meu ver, a situação narrada nos autos.

Não há qualquer prova técnica atestando de forma categórica que se trata de vício de fabricação do produto, e não de defeito derivado de seu uso. A opinião da assistência técnica é completamente vaga, e não esclarece de forma categórica a origem do problema.

Para além do exposto, também não restam dúvidas de que,
in casu
, o prazo de garantia do produto já se esgotou, de forma que não há que se falar em obrigação contratual ou mesmo responsabilização da empresa recorrente pelos defeitos de funcionamento apresentados pelo aparelho televisor.

Nesse sentido, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a condenação da recorrida à restituição do valor de compra do aparelho televisor que apresentou problemas de funcionamento após vencido o prazo de garantia representaria enriquecimento ilícito da parte autora, que, durante mais de 01 ano, se utilizou do bem sem maiores problemas.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)